Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. DEVER DE SUSTENTOS DOS PAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NASCIMENTO DE OUTROS FILHOS. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. VERBA ALIMENTAR. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
3. A constituição de nova família e o nascimento de outros filhos não impõem, de per si, a minoração da verba alimentar por ausência de capacidade econômico-financeira do alimentante. Inteligência do Princípio da Paternidade Responsável.
4. No caso, a sentença consubstanciada na capacidade financeira do autor, inclusive, diante da nova prole; e nas necessidades do menor atendeu à conjugação binômio necessidade-possibilidade, pelo que deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.